Tribunal: TJSP
Processo: 2282923-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2282923-07.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante DP
BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, são embargados CONSORCIO
TIDP LINHA 17-OURO, TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. e
A.M.SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50001 -dlm
2
Voto no 19746
Embargos de declaração no 2282923-07.2019.8.26.0000/50001 (julgamento conjunto com os
embargos de declaração no 2282923-07.2019.8.26.0000/50000)
Comarca: São Paulo
Embargante: DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Embargado (a): A.M. Serviços de Construção Civil Ltda EPP
Juiz (a): Mariana de Souza Neves Salinas
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Decisão que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter
infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DP Barros
Pavimentação e Construção Ltda. contra o v. acórdão desta C. 37a Câmara de Direito Privado
(fls.78/83) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por A.M. Serviços de
Construção Civil Ltda EPP.
Defende a embargante a nulidade da decisão embargada em decorrência
do julgamento virtual, pois manifestou a sua oposição em relação a sua realização. Pondera que a
tal conduta não está de acordo com o previsto no artigo 1o da Resolução 549/11 do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Entende que não era necessário apontar qualquer motivo para a oposição ao
julgamento virtual, bem como afirma que a sua realização lhe causou prejuízos, pois não foi
possível despachar memoriais, o que representa nítido cerceamento de defesa e ofende o disposto
no artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Destaca que em determinados casos as Câmaras
autorizam a sustentação oral em sede de agravo de instrumento, especialmente quando visam
discutir o mérito da demanda, como no presente caso. Argumenta que a jurisprudência é uníssona
no sentido de reconhecer a nulidade do julgamento virtual realizado quando a oposição for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50001 -dlm
3
expressamente manifestada pela parte, inclusive em agravo de instrumento. Caso não seja este o
entendimento, aduz que o julgamento deve ser reaberto, para que seja feito de forma estendida,
nos termos do artigo 942, §3o, II do Código de Processo Civil, tendo em vista que a decisão não foi
unânime. Argumenta que a r. decisão embargada reformou a decisão de mérito prolatada em
primeira instância, que acolheu exceção de pré-executividade, motivo pelo qual a ausência de
ampliação do julgamento do agravo de instrumento violou o princípio da segurança jurídica, da
coerência e da isonomia, previstos nos artigos 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal e 7o e 8o
do Código de Processo Civil. Acrescenta que o reconhecimento da solidariedade, da forma como
foi posta no v. acórdão, viola o previsto nos artigos 265 e 470 do Código Civil, na medida em que
a solidariedade deve ser expressa, não podendo jamais ser presumida, como ocorreu no caso em
tela. Afirma que não foi observado que a solidariedade mencionada é tão somente em relação ao
Metrô, órgão licitante, e não em relação a terceiros. Ressalta que o artigo 278, §1o, da Lei
6.404/76, determina que as consorciadas têm responsabilidade limitada, sendo apenas solidária,
quando expressamente prevista, o que não se verifica no presente caso. Pede que sejam sanadas as
omissões e contradições apontadas. Requer o prequestionamento dos artigos mencionados. Pugna
pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
É o Relatório.
O v.acórdão não apresenta omissão, obscuridade ou contradição e a
pretensão da embargante é de caráter infringente e para fins de prequestionamento.
Não há que se falar em nulidade do julgamento em decorrência de sua
realização na forma virtual. O cabimento de tal modalidade de julgamento constou na decisão ora
embargada, nos seguintes termos:
“Inicialmente, a oposição ao julgamento virtual, manifestada a fls. 18 e
70, deve ser desconsiderada. Em primeiro lugar, porque o julgamento do
recurso não comporta sustentação oral (art. 937 e incisos do CPC). Em
segundo lugar, porque a realização das sessões de julgamento
presenciais está suspensa por ato administrativo deste E. Tribunal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50001 -dlm
4
decorrência de pandemia (Covid 19). Há que se ressaltar, também, que o
julgamento virtual não trará nenhum prejuízo às partes e que aguardar
a realização de sessão de julgamento presencial, nessa hipótese,
contraria o princípio da razoável duração do processo.” (fls.80)
Também não é o caso de julgamento estendido, nos termos do artigo
942, §3o, II do Código de Processo Civil, pois não houve reforma de decisão que julgou
parcialmente o mérito.
Ademais, os motivos da reforma da decisão agravada, com o
reconhecimento da responsabilidade solidária e integral das executadas foram devidamente
explicitados na decisão embargada, a qual apresenta a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contratos de
subempreitada.
Participantes
do
consórcio.
Previsão
de
responsabilidade solidária e integral. Limitação afastada. Decisão
reformada. Recurso provido.” (fls.79).
A embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento anteriormente
adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos
casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada,
bem como para fins de correção de erro material. 2. Na espécie, não se
constata omissão, na decisão atacada, quanto à causa de pedir que
compôs o pedido da reclamante. 3. A Embargante busca indevidamente
rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos
infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50001 -dlm
5
RECLAMAÇÃO no 23156, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, data do
julgamento: 14/12/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO no 1122975, Relator
Carmem Lúcia, data de julgamento: 23/11/18).
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 25/09/2018, na
vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas
razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos
previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a
exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da
Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no
AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50001 -dlm
6
TURMA, DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos,
pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.” (EDcl
no AgInt no AREsp no 1322454, Relator Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data do Julgamento 08/11/2018)
Ademais, o fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à
posição e às teses sustentadas pela embargante, não quer dizer que haja contradição, o que afasta o
cabimento dos embargos de declaração.
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
explicam que: “A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada
expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos
da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação
dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se
coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde
com a contradição.”. (Novo Curso de Processo Civil Tutela dos Direitos mediante Procedimento
Comum, vol. 2, Ed. RT, ebook)
Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas. A utilização
dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se no disposto
no art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50001 -dlm
7
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS
18205/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)